Tribunal: TJDFT
Processo: 0713324-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento contra decisão exarada nos autos da ação de execução fiscal. 1.1. Os recorrentes asseveram que o acórdão foi omisso, pois não houve posicionamento acerca do fato de que, entre a citação da pessoa jurídica e do sócio, teriam decorridos mais de 5 anos.

2. Não houve a omissão alegada no acórdão. Porquanto. O decisum foi claro no sentido de que não há como reconhecer a prescrição, pois a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos (art.174, CTN) e a interrupção da prescrição decorreu da citação de um dos executados, que produziu efeito em relação a todos os demais, solidariamente obrigados, nos termos do REsp 1.120.295/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisum. 3.1. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 3.2. Assim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

4. Embargos rejeitados.